Tribunal: TJSP
Processo: 1032974-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. Atraso do voo que culminou na chegada ao destino 23 horas depois do horário original e sem a prestação de qualquer assistência pela Companhia ré. Sentença de parcial procedência que condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais. Pretensão da companhia ré de reforma. DESCABIMENTO:

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. Atraso do voo que culminou na chegada ao destino 23 horas depois do horário original e sem a prestação de qualquer assistência pela Companhia ré. Sentença de parcial procedência que condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais. Pretensão da companhia ré de reforma. DESCABIMENTO: Dever de proporcionar assistência necessária à passageira em virtude do contratempo. A empresa aérea não produziu qualquer prova contundente de que prestou a devida assistência à sua passageira. Dano moral configurado e que deve ser reparado. O voo de volta atrasou mais de 23 horas. Sentença mantida.

DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Indenização fixada na r. sentença em R$7.500,00. Pretensão da autora de majoração e a da ré de redução da quantia. DESCABIMENTO: Valor da indenização por dano moral bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032974-69.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ROSICLARA BORGES VIEIRA, é apelado/apelante UNITED AIRLINES, INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos
negaram provimento aos recursos, vencido o 2o Desembargador que declara voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27703.
APELAÇÃO No 1032974-69.2020.8.26.0100 - SÃO PAULO.
APELANTES e reciprocamente APELADAS: ROSICLARA BORGES
VIEIRA e UNITED AIRLINES, INC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
DE
PASSAGEIROS.
VOO
INTERNACIONAL. Atraso do voo que culminou na chegada
ao destino 23 horas depois do horário original e sem a
prestação de qualquer assistência pela Companhia ré. Sentença
de parcial procedência que condenou a empresa aérea ao
pagamento de indenização por danos morais. Pretensão da
companhia ré de reforma. DESCABIMENTO: Dever de
proporcionar assistência necessária à passageira em virtude do
contratempo. A empresa aérea não produziu qualquer prova
contundente de que prestou a devida assistência à sua
passageira. Dano moral configurado e que deve ser reparado. O
voo de volta atrasou mais de 23 horas. Sentença mantida.
DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Indenização
fixada na r. sentença em R$7.500,00. Pretensão da autora de
majoração e a da ré de redução da quantia. DESCABIMENTO:
Valor da indenização por dano moral bem fixado pelo Juízo,
que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelas partes contra a r. sentença de fls. 143/144, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
indenizatória por danos morais movida por Rosiclara Borges Vieira contra
United Airlines Inc., para condenar a ré a indenizar a autora por danos
morais na quantia de R$7.500,00, com correção monetária desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas,
das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Foram interpostos embargos de declaração
pela Cia. Aérea (fls. 146/150) que foram rejeitados (fl. 151).
Em suas razões recursais (fls. 153/166), a
autora pretende a majoração da indenização por danos morais para a
quantia de R$15.000,00 em razão dos danos suportados. Pleiteia o
provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar a ação
totalmente procedente.
A companhia aérea ré em suas razões
recursais (fls. 170/181) sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade
pelo evento danoso, porque o adiamento do voo ocorreu em virtude de
extremo mau tempo na rota. Afirma que, por mais que um atraso de voo
seja inconveniente, não há que se falar em ocorrência de danos morais
decorrentes de uma espera, ainda mais, para garantir a incolumidade dos
passageiros. Discorre sobre a aplicação da Convenção de Montreal ao caso
em questão e sobre o impacto do Coronavírus Covid-19 na aviação civil.
Alega que prestou a assistência necessária para minorar os danos
suportados pela autora. Requer seja afastada a sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e subsidiariamente pede a
redução para evitar enriquecimento sem causa. Pleiteia o provimento do
recurso para reformar a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Somente a autora apresentou contrarrazões
(fls. 189/206). A Companhia Aérea ré deixou decorrer in albis o prazo para
apresentar as suas (fl. 208).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
A autora ajuizou ação indenizatória contra a
companhia aérea ré, sob o fundamento de que sofreu danos morais em
decorrência do atraso do voo UA 62 que partiria de Houston Estados
Unidos às 21h45m do dia 9.5.19 com chegada prevista em Guarulhos-SP
as 9h50m do dia 10.5.2019. Informa que chegando em Guarulhos
embarcaria no voo AD 4133 às 12h35m com destino a Curitiba e chegada
prevista às 13h40m do dia10.5.2019. Alega que no horário previsto a
autora embarcou, no entanto, a aeronave não iniciou as manobras de
decolagem. Afirma que depois de mais de uma hora do embarque, os
passageiros foram orientados a desembarcar do avião e aguardar na sala de
embarque, enquanto a aeronave passasse por manutenção. Destaca que
solicitou que fosse prestada assistência material, como alimentação e
hospedagem, nos termos da Resolução no 400 da ANAC, a qual lhe foi
negada. Adverte que todos os passageiros passaram a noite no aeroporto de
Houston, dormindo inclusive no chão. Explica que o voo UA 62 apenas
decolou com destino a Guarulhos no dia seguinte às 12h55m, acarretando
um atraso de mais de 14 (quatorze) horas ao horário originalmente
contratado. Esclarece a autora que chegando em Guarulhos se dirigiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
balcão de atendimento da Companhia Aérea Azul, que a acomodou em
outro voo com destino a Curitiba e lhe prestou toda assistência material
necessária até o horário do embarque. Frisa que chegou em Curitiba com
mais de 23 (vinte e três) horas de atraso do horário originalmente
contratado. Pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$15.000,00.
É fato incontroverso o retardo do voo e o
atraso da passageira ao seu destino (Curitiba - Brasil). Na contestação
apresentada a fls. 51/67, a companhia aérea ré não nega o atraso e o retardo
do voo e esclarece que o voo UA 62, de Houston à São Paulo, teve sua
decolagem postergada em razão do mau tempo.
A
empresa
de
transporte
aéreo
não
comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
dos direitos da autora.
Acontece
que
cabia
à
ré
tomar
as
providências para a total assistência à sua passageira e não abandoná-la em
esperas longas. São do próprio risco da atividade de transporte aéreo os
percalços decorrentes de eventuais fatos da natureza.
Na inicial há o relato de fatos que por si só
mostram o grande aborrecimento sofrido pela autora, como cansaço,
frustração, indignação e desconforto por permanecer várias horas além do
esperado aguardando o transporte para o seu destino. Ademais, nenhuma
prova há no sentido de que a ré teria prestado auxílio à apelada quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acomodação e alimentação durante a longa espera no aeroporto de
Houston, além do dever de prestar informações corretas e precisas sobre o
atraso na prestação de serviço de transporte aéreo.
A autora trouxe com a inicial fotos, que não
foram impugnadas pela ré, para comprovar sua alegação de que os
passageiros passaram a noite em sofás, cadeiras e até mesmo no chão
aguardando que o embarque adiado se realizasse (fls.25/31).
A indenização serve para amenizar esses
transtornos.
Muito embora a Companhia ré alegue que
forneceu assistência integral à passageira enquanto aguardava pelo
embarque em Houston, não existe comprovação de tal alegação nos autos.
O documento juntado pela ré a fl.102 foi pontualmente impugnado, em
réplica, pela autora sustentando que mencionado documento se refere à
hospedagem em GRU fornecida pela empresa aérea Azul.
Ressalte-se que mencionada afirmação não
foi impugnada pela companhia ré (fl. 142).
Além disso, pela análise do documento de
fl.102 vê-se que consta como “Agente emissor: L7 GRU”. Observe-se
que GRU significa Guarulhos.
Assim já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) Todavia, é completamente inconcebível que, por
conta de eventual intempérie climática, a empresa de
transporte aéreo/apelante abstenha-se de prestar a
devida assistência a seus passageiros, por meio de
informações corretas e precisas, acomodação em
hotel e cuidados médicos, sempre que for preciso, a
fim de minimizar os prejuízos e o sofrimento daqueles
que perderam seus compromissos, sejam eles de
ordem pessoal, patrimonial ou profissional” (Decisão
Monocrática
em
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL No 143.548-SC, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 21.9.2012).
Em caso análogo, assim também já se
decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO

Apelação

Transporte
aéreo
internacional Cancelamento de voo “Ação de
reparação de danos”
Insurgência contra a r.
sentença que julgou procedente a demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das regras do
CDC
Entendimento firmado no julgamento do
RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do
STF, que autoriza a aplicação das regras da
Convenção de Montreal, apenas em relação às
indenizações por danos materiais, decorrentes da
viagem em si Incontroverso cancelamento de voo,
que ensejou atraso de cerca de 48 (quarenta e oito)
horas na viagem do apelado Companhia aérea que
responde pelos serviços deficientemente prestados,
ainda que tenha tentado amenizar os danos

Alegado intenso tráfego aéreo e ausência de
autorização para decolar, que além de não ter sido
comprovado, constitui fortuito interno Aplicação
dos artigos 737 do CC e 14 “caput” do CDC Dano
moral
“in
re
ipsa”
caracterizado

Verba
indenizatória reduzida para R$10.000,00 (dez mil
reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para o caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do artigo 944 do CC Sucumbência
mantida
Honorários advocatícios majorados

Sentença
reformada
em
parte

Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
n°
1055600-53.2018.8.26.0100,
Rel.
Des.
ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j., por
maioria, em 23.07.2019).
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados enfrentam questões semelhantes àquelas dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
O dano moral está configurado e deve ser
reparado de forma compatível com a sua extensão.
Pretende a ré a redução e a autora a
majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
A indenização por danos morais não pode
ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e
nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização ao autor pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade da
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse
modo,
considerando-se
as
características do ocorrido pode-se concluir que a quantia fixada na
sentença a título de indenização por danos morais atendeu aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida qualquer redução
ou majoração. O valor pretendido pela autora apelante se mostra excessivo
e não merece acolhimento. Nenhum dano reflexo foi demonstrado para a
pretendida majoração.
Justifica-se essa fixação e não o valor
pretendido pela autora pelo fato do atraso ter causado aborrecimento
ensejador de dano moral, mas não de grande intensidade, por ser superável
depois do ocorrido. Não há prova de que a autora tenha perdido qualquer
compromisso importante no destino.
Cumpre ressaltar que a verba indenizatória
fixada está dentro do limite fixado no artigo 22, item 1, da Convenção de
Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no
5.910/2006, aplicada a todo transporte internacional de pessoas, nos termos
do seu artigo 1o, item 1.
Desse modo, não merece reparo algum a r.
sentença impugnada.
Cabe anotar ainda que não é o caso de se
arbitrar honorários recursais porque as duas partes interpuseram recursos e
ambos foram desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos das partes.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38862 – Divergente
Apelação Cível no 1032974-69.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Rosiclara Borges Vieira
Apelado/Apelante: United Airlines, Inc
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Desse modo, se entende deva ser provido o apelo da ré e
negado provimento ao recurso da autora, ajustado o ônus de sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
1285E8C7
11
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
128AACE3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032974-69.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.